Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDREIA LOHANE RESENDE SIMPLICIO, CLAUDIA ROGENIA BONFIM RESENDE, LUIZ FELIPE RESENDE SIMPLICIO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. O contrato celebrado entre as partes foi rescindido e as rés, ora apelantes, foram condenadas, solidariamente, a restituir as quantias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à primeira autora; R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) ao segundo autor e R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) à terceira autora, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso (17/05/2019, 12/08/2019 e 08/07/2019, respectivamente), e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID no 28705188, págs. 1-8). 3. Como consequência da sucumbência parcial e não proporcional, as rés foram condenadas ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação e os autores ficaram responsáveis pelos 20% remanescentes, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 4. No que tange à sucumbência da reconvenção, as rés/reconvintes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 5. As apelantes não providenciaram o preparo, mas pleiteiam a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que no momento não dispõem de capacidade financeira para arcar com o valor das custas processuais, principalmente em razão das penhoras efetivadas em suas contas bancárias. 6. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e/ou manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 9. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes apresentem a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO